Tribunal: TJES
Processo: 5003939-30.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Acidente em Serviço
Data de julgamento: 2025-05-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003939-30.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: CARLOS ROBERTO BIANCHI

AGRAVADO: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. INTEGRALIDADE E PARIDADE. LEGISLAÇÃO APLICÁVEL.
TEMPUS REGIT ACTUM
. NEXO CONCAUSAL NÃO COMPROVADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento contra decisão que suspendeu a cobrança de valores recebidos a maior, sem conceder a integralidade e paridade na aposentadoria por invalidez. O agravante sustenta que sua incapacidade teve início antes da LC nº 938/2020 e que há nexo concausal entre sua enfermidade e o trabalho.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões: (i) definir a legislação aplicável ao cálculo da aposentadoria e (ii) verificar se há comprovação suficiente do nexo concausal entre a enfermidade e o trabalho.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O princípio do
tempus regit actum
impõe a aplicação da legislação vigente no momento do preenchimento dos requisitos para aposentadoria.

4. A LC nº 938/2020 exige comprovação de acidente de trabalho, doença profissional ou doença do trabalho para concessão de proventos integrais.

5. Os laudos médicos indicam incapacidade permanente, mas não há elementos suficientes para confirmar a origem ocupacional da enfermidade. A análise do nexo concausal exige dilação probatória, inviável nesta fase recursal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. Aplica-se a legislação vigente no momento do preenchimento dos requisitos para aposentadoria (
tempus regit actum
).

2. A ausência de
comprovação do
nexo concausal entre enfermidade e o exercício de atividade laboral impede a concessão de aposentadoria por invalidez com proventos integra
is, exigindo
instrução probatória.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 40, § 1º, I; LC nº 282/2004, arts. 24-A e 30; LC nº 938/2020.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AREsp nº 2452256, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJe 08.11.2023; TJES, AI nº 5009056-07.2022.8.08.0000, Rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy, j. 08.05.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5003939-30.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: CARLOS ROBERTO BIANCHI
Advogado do(a) AGRAVANTE: CLEBSON DA SILVEIRA - ES10261
AGRAVADO: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Como relatado,
t
rata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por
Carlos Roberto Bianchi
contra decisão proferida pelo MM. Juízo da 2ª Vara de Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente, Saúde e Acidentes de Trabalho, que deferiu
em parte a liminar, apenas para suspender a cobrança dos valores recebidos a maior, até decisão final
.

A parte agravante sustenta, em apertada síntese:
i)
que estão presentes os requisitos para concessão
da tutela de urgência
em sua integralidade;
ii)
que a incapacidade laborativa que deu origem
à
aposentadoria teve início antes da L
C
nº 938/2020,
devendo ser aplicada a legislação anterior
; e
iii)

que a
enfermidade do agravante possui nexo concausal com o ambiente de trabalho, fato que, por si só,
enseja
a concessão d
e
aposentadoria com proventos integrais.

Sob
o
ID 12791303
,
d
ecisão

indeferi
n
do

a
antecipação dos efeitos da tutela, por não vislumbrar a probabilidade do direito alegado
.

Neste momento, em análise definitiva da questão,
não
vejo razão para me afastar da
conclusão
alcançada

quando do exame liminar
.
Explico.

O ponto nodal do recurso cinge-se a verificar se o autor, ora agravante, faz jus à integralidade e paridade nos cálculos de sua aposentadoria, consoante o regramento do art. 30 da Lei Complementar n° 282/2004.

Como sabido
,
a
concessão de benefício previdenciário deve obedecer a legislação em vigor ao tempo do fato gerador, isto é, ao tempo do preenchimento dos requisitos necessários para a sua concessão, em estrita aplicação do princípio do
tempus regit actum
.

No mesmo sentido, a jurisprudência firme do Col. Superior Tribunal de Justiça:

"[...] Tanto no Pretório Excelso quanto nesta Corte Superior de Justiça, encontra-se pacificado o entendimento segundo o qual, em homenagem ao princípio
tempus regit actum
, o cálculo do valor da aposentadoria deve ser realizado com base na legislação vigente à época em que restaram cumpridas as exigências legais para a concessão do benefício. Situação que não se confunde com a retroação da data de início do benefício. 4. Embargos de declaração acolhidos para apreciar e dar parcial provimento ao recurso especial. (EDcl nos EDcl nos EDcl nos EDcl no REsp n. 1.240.190/PR, relator Ministro Moura Ribeiro, Quinta Turma, julgado em 18/6/2014, DJe de 27/6/2014.) (...) (STJ - AREsp: 2452256, Relator: MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Publicação: 08/11/2023)

No caso dos autos, a aposentadoria do autor foi concedida em
22/10
/202
4
, após regular processo administrativo e sucessivas licenças médicas, apontando como termo in
icial
da incapacidade definitiva a data de
28
/02/2024
(ID 63549928).

Ressai dos autos, portanto, que o implemento das condições para a aposentação do autor
ocorreu em momento ulterior às
alterações previdenciárias introduzidas pela Lei Complementar nº 938/2020, sendo este o regramento aplicável, ao menos em análise inicial.

Nesse contexto, o
art.
24
da Lei Complementar nº 282/2004, na redação
vigente
, apenas garante o direito à integralidade dos proventos de aposentadoria por invalidez nos casos de
acidente do trabalho, doença
ou moléstia profissional. Vejamos:

"
Art. 24-A. Para cálculo dos benefícios do regime próprio de previdência social, será utilizada a média aritmética simples dos salários de contribuição e das remunerações adotados como base para contribuições ao regime próprio de previdência social e ao Regime Geral de Previdência Social, ou como base para contribuições decorrentes das atividades militares de que tratam os arts. 42 e 142 da Constituição Federal, atualizados monetariamente, correspondentes a 100% (cem por cento) do período contributivo desde a competência julho de 1994 ou desde o início da contribuição, se posterior àquela competência. (Dispositivo incluído pela Lei Complementar nº 938, de 9 de janeiro de 2020)

[...]

§ 2º O valor do benefício de aposentadoria corresponderá a 60% (sessenta por cento) da média aritmética definida na forma prevista no caput e no § 1º, com acréscimo de 2 (dois) pontos percentuais para cada ano de contribuição que exceder o tempo de 20 (vinte) anos de contribuição nos casos previstos nesta Lei Complementar, ressalvado o disposto no § 3º e no § 4º deste artigo. (Dispositivo incluído pela Lei Complementar nº 938, de 9 de janeiro de 2020)

[...]

§ 3º O valor do benefício de aposentadoria corresponderá a 100% (cem por cento) da média aritmética
definida na forma prevista no caput e no § 1º
no caso de aposentadoria por incapacidade permanente
,
quando decorrer de
acidente de trabalho, de doença profissional e de doença do trabalho.
(Dispositivo incluído pela Lei Complementar nº 938, de 9 de janeiro de 2020)"

No caso dos autos, o autor foi diagnosticado com transtorno
misto ansioso e depressivo (CID 10 – F41.2) e transtorno bipolar
severo e incapacitante (CID 10 – F31), conforme laudos médicos acostados à exordial e laudo de perícia oficial da autarquia previdenciária, porém não
há elemento suficiente que permita alcançar a conclusão de que se trata de doença profissional ou decorrente de acidente de trabalho.

A
ssim,
parece-me

imprescindível aguardar a fase instrutória do presente feito para firmar uma cognição segura e perquirir se as atribuições do cargo e/ou as condições de trabalho relatadas pelo servidor foram ou não determinantes para o comprometimento de sua saúde mental, o que demandará produção probatória.

No mesmo sentido, julgados deste e. TJES:

A
GRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO. SERVIDOR PÚBLICA ESTADUAL. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ CONCEDIDA COM PROVENTOS PROPORCIONAIS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PLANO DO ALEGADO NEXO CONCAUSAL ENTRE AS ATIVIDADES LABORAIS E A PATOLOGIA INCAPACITANTE. PRETENSÃO DE PERCEPÇÃO DE PROVENTOS INTEGRAIS. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO. REVOGAÇÃO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA CONCEDIDA NA ORIGEM. ELEMENTOS QUE AFASTAM A PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DA DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. OPORTUNIZADA MANIFESTAÇÃO DA PARTE. NÃO COMPROVADOS PRESSUPOSTOS PARA CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO. Não identificada, nessa fase inicial cognitiva, a probabilidade do direito da parte, isto é, que seja ela portadora de doença profissional, assim considerada aquela consequente das condições de inerentes ao serviço ou a fatos nele ocorridos (art. 136 da Lei Complementar nº 46/1994). Apesar de a agravante ter obtido um laudo médico que, além de atestar sua incapacidade para atividades laborativas e sugerir aposentadoria por invalidez permanente, registrou que a paciente exerceu atividades contínuas com flexão do pescoço de modo a redigir documentos, o que pode agravar uma susceptibilidade à dor, apontando, expressamente, concausa laboral, o histórico médico analisado nos autos não corrobora que a sua atividade laboral contribuiu para o agravamento da doença degenerativa. A agravante exercia o cargo de Técnico Legislativo Sênior, com carga horária de 30 (trinta) horas semanais, inexistindo elementos nos autos de que seu trabalho contribuiu de alguma forma para o agravamento da doença, com base na qual tentou, sem êxito (diante da ausência de regulamentação), exercer suas atividades de maneira remota. Entre 2000 e 2020, a agravante desenvolveu atividades em setores distintos da ALES, fora os períodos de licença (inclusive sem remuneração para acompanhamento de cônjuge), sendo que as condições de trabalho relatadas pela própria servidora e mesmo as atribuições do cargo, são insuficientes para conclusão de que a atividade laborativa contribuiu para o agravamento da doença degenerativa, o que demandará produção probatória. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.
[...] (TJES, Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO, Número: 5009056-07.2022.8.08.0000, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Magistrado: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, D
ata: 08/May/2023)

Desta feita,
não vislumbro
direito do
agravante à formatação de cálculo pretendida, seja porque inaplicável a redação original do art. 30 da LC 282/2004,
seja porque não demonstrado, de plano, o nexo de causalidade ou de concausalidade entre a incapacidade do autor e o exercício da atividade laboral.

Por todo o exposto,
CONHEÇO
do recurso
para

NEG
AR
-
LHE

provimento
,
dev
e
ndo ser mantida incólume a
decisão agravada.

Embargos de declaração prejudicados, notadamente porque a tese de aplicabilidade da redação original da legislação previdenciária foi expressamente debatida e rejeitada pela decisão liminar.

É
como vot
o.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão 13.05.2025

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.